Tribunal: TJBA
Processo: 0343210-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0343210-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO

A C O R D Ã O

DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE DA CDA E PRESCRIÇÃO ALEGADAS.
CDA REGULAR
. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pela embargante, Santa Casa de Misericórdia da Bahia, e pelo Município de Salvador contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal e determinou o prosseguimento da cobrança. A embargante alegou prescrição e nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O Município recorreu quanto a aspectos formais da sentença.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito tributário estaria prescrito; e (ii) saber se a CDA apresentada é nula por ausência de elementos essenciais e irregularidades na constituição do crédito.

III. Razões de decidir

A prescrição não se configura, pois não há nos autos prova inequívoca de inércia do ente público superior a cinco anos entre o vencimento da dívida e o ajuizamento da execução fiscal.

A CDA apresentada pelo Município contém os elementos exigidos pela Lei nº 6.830/1980 e pelo art. 202 do CTN, tais como nome do devedor, origem, valor do débito e fundamentos legais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser afastada por prova inequívoca da parte embargante, o que não ocorreu no caso concreto.

O ônus da prova quanto à alegação de nulidade da CDA ou prescrição é da embargante, conforme o art. 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0093851-95.2011.805.0001, em que figura como apelante
Santa Casa de Misericórdia da Bahia
e
Município de Salvador
, e como apelado
os mesmos
, em recursos simultâneos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02